Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. De acordo com o art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante PEDROSO GONÇALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para se manifestar sobre a petição de ID. 26237974, e sobre o pedido de suspensão do feito, juntado por IVONE AIRES DOS SANTOS no ID. 26694257 - Págs. 1-2. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15